Tribunal: TJDFT
Processo: 0734063-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734063-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS FORMIGA REPRESENTANTE LEGAL: MIRNA FORMIGA DA NOBREGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VEIGA CORRETAGEM DE IMÓVEIS E LOCAÇÕES LTDA contra decisão (Id. 166124790 dos autos no 0709622-63.2018.8.07.0001) que, no cumprimento de sentença proposto por MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS FORMIGA em face da ora agravante e de outro, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa executada e determinou a penhora de bens. No Id. 50321903, em face do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, foi proferido despacho intimando a executada agravante para instruir o feito, no prazo de cinco dias úteis, com documentos idôneos demonstrando sua hipossuficiência econômica. Por conseguinte, no Id. 50646704 - Págs. 1/32 foram juntados documentos referentes à parte e processo diverso. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. À executada agravante para, no prazo de cinco dias, instruir o feito com documentos comprovando o recolhimento do preparo nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora